Tribunal: STF
Processo: ARE 1347248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. TESES. CONTRAPOSIÇÃO. PROVA DOS AUTOS. MANIFESTA CONTRARIEDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISUM. MERA REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO. AFASTAMENTO. CONFISSÃO. REGISTRO. ATENUAÇÃO. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA A SÚMULA 231, DO STJ. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. A previsão legal de apelação contra sentença proferida em processo da competência do Tribunal do Júri se vincula a hipóteses restritas, dentre as quais a manifesta contrariedade do julgado à prova dos autos, cuja constatação na seara recursal conduz à anulação do julgamento, para que outro seja realizado. Inteligência do art. 593, III, "d", e § 3º do Código de Processo Penal.



    2. A hipótese de ser "a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos" pressupõe a total ausência de suporte probatório para a decisão alcançada, não se caracterizando quando, contrapostas duas teses durante o julgamento, o Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas, opta por uma delas, afastando a legítima defesa arguida pelo Acusado e acolhendo a sucessiva tese de prática do homicídio.



    3. Não se cuidando de julgamento que confronta integralmente o conjunto probatório, haja vista que existentes elementos instrutórios acerca da tese acolhida, torna-se inviável o provimento do apelo, notadamente porque vedada, nos casos de competência do júri, a mera correção das conclusões alcançadas na origem, ainda que a tese rejeitada possa ser tecnicamente considerada mais adequada. Prevalência da soberania constitucional dos vereditos do Conselho de Sentença.



    4. A vetorial da culpabilidade a ser considerada da primeira fase da dosimetria dever ser sopesada considerando a prova dos autos, de forma que, inexistindo prova acerca da premeditação, impõe-se sua exclusão do cálculo dosimétrico, restando a pena base estabelecida no mínimo legal.



    5. No esteio do quanto preconiza o enunciado da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a confissão utilizada para a formação do convencimento do órgão julgador, deve ser esta reconhecida como atenuante na segunda fase do cálculo da pena e sua linha defensiva pressupõe o reconhecimento da prática do ato.



    6. A tese primordial de legítima defesa não obsta o reconhecimento da confissão espontânea, tendo em foco que o Acusado a firma em relação aos fatos que lhe são imputados, e não ao enquadramento jurídico que a eles pretende dar. Precedentes da Superior Corte de Justiça.



    7. Não obstante o reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea, não há como ser reduzida a pena intermediária para aquém do mínimo legal, sob pena de se admitir, em oposto extremo, a suplantação da pena máxima pela incidência de agravantes. Inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e do tema de Repercussão Geral nº 158 do Supremo Tribunal Federal.



    8. Firmada a compreensão pela necessidade de afastamento da vetorial da culpabilidade e pela incidência da confissão espontânea, com observância na Súmula 231, do STJ, relativamente ao delito de homicídio, tem-se por imperativo redimensionar a pena definitiva para 06 (seis) anos de reclusão, mantendo-se as demais prescrições da sentença, inclusive porque não impugnadas.



    9. Apelação parcialmente provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "c", LIV, LV e LVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente